Tribunal: TJMT
Processo: 1010116-85.2022.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1010116-85.2022.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUCIA CARDOSO DA SILVA - CPF: 964.010.601-15 (EMBARGADO), EMANOEL MARCOS FARIAS PINTO - CPF: 482.192.071-91 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MASSUIA EIRELI - CNPJ: 36.243.862/0001-92 (EMBARGANTE), VINICIUS LUIZ PAZIN MONTANHER - CPF: 391.940.718-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que confirmou sentença de procedência em ação de responsabilidade civil por falha na prestação de serviço odontológico, com fundamento na responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. A embargante alega omissões e contradições no julgado, requerendo nova análise da matéria decidida.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir:

3. A decisão embargada enfrentou todas as alegações da parte recorrente, com fundamentação suficiente e adequada.

4. Não há omissão sobre a inexistência de prova pericial odontológica, sendo aplicada corretamente a preclusão consumativa pela ausência de requerimento oportuno (art. 507 do CPC).

5. A inversão do ônus da prova foi corretamente determinada com base na hipossuficiência técnica da consumidora (art. 6º, VIII, do CDC).

6. A distinção entre vício do produto e fato do serviço foi corretamente analisada, sendo aplicável o prazo prescricional de cinco anos (art. 27 do CDC), diante dos danos físicos e funcionais decorrentes do serviço odontológico defeituoso.

7. A responsabilidade civil da clínica foi adequadamente reconhecida com base na ausência de documentação clínica essencial e na insuficiência do serviço prestado, não havendo excludentes de responsabilidade em razão de condição psíquica preexistente da autora.

8. A alegação de contradição entre o julgado e a lei ou a tese da parte não configura vício apto a embasar embargos de declaração, conforme entendimento consolidado do STJ.

9. O prequestionamento implícito se encontra atendido com a devida fundamentação, não sendo necessária a menção expressa aos dispositivos legais invocados pelas partes.

IV. Dispositivo e tese:

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida, sendo cabíveis apenas quando demonstrados os vícios do art. 1.022 do CPC.

2. Não se configura omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões suscitadas e apresenta fundamentação suficiente, ainda que contrária ao interesse da parte embargante.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 370, 507; CDC, arts. 6º, VIII, 14, §3º, 26, 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1923533/PA; STJ, AgRg no Ag 1365711/RS; STJ, REsp 254.413; STJ, REsp 218.528; TJ/MT, ED 100905/2013.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
JOSÉ CARLOS MASSUIA EIRELI (ODONTOCOMPANY - PRIMAVERA DO LESTE),
cont
ra acórdão no qual foi desprovido o Recurso de Apelação, à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 310197871 – pág. 01)
.

O embargante alega omissão e contradição no acórdão ao argumento de que ignorou não realização de prova pericial de ofício, diante da complexidade técnica da matéria. Aduz confusão entre vício do produto e fato do serviço, no tocante ao prazo decadencial. Assevera desconsideração da condição psiquiátrica preexistente da autora como causa de rompimento do nexo de causalidade.

Requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração, para sanar os vícios apontados, atribuir-lhe efeitos infringentes e prequestionamento de matéria.

Contrarrazões (Num. 311952895)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O embargante deseja a manifestação desta e. Câmara sobre alegados vícios constantes no acórdão. O que se verifica, no entanto, é a pretensão de forçar nova discussão de matéria. Só se admitem embargos de declaração, quando comprovados os vícios presentes no art. 1.022 do CPC.

Aos autos, constata-se que não há omissões ou contradição a serem supridas. As questões trazidas ao feito foram examinadas, conforme extrato do acórdão (Num. 306872892):

Ressai do feito que ambas as partes foram instadas a especificar as provas, tendo a ora apelante optado, de forma expressa, pela produção exclusiva de prova oral (Num. 284910514). Não há nos autos requerimento tempestivo de prova pericial odontológica. A insurgência neste momento processual esbarra na preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC.

Ademais, a inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada à luz do art. 6º, VIII, do CDC, considerando-se a hipossuficiência técnica da consumidora (Num. 284910510). O acervo probatório, composto por documentos clínicos, fotografias e testemunhos, revelou-se suficiente para a formação do convencimento judicial.

Não se pode admitir que a parte, após o trânsito da fase instrutória, venha sustentar nulidade que decorre de sua própria omissão processual, sob pena de se afrontar o princípio da lealdade processual (art. 5º, CPC). Rejeita-se, portanto, a preliminar.

(...)

A empresa apelante se insurge contra o
decisum,
ao afirmar a decadência do direito de reclamar vícios da prótese, nos termos do art. 26 do CDC. Não merece guarida a alegação de decadência.

A pretensão da autora não se limita à reclamação por vício de produto (prótese dentária), mas se funda em falha na prestação de serviço odontológico como um todo, com alegações de dano físico, funcional e estético decorrentes do conjunto do tratamento, incluindo extrações e danos a outros dentes.

Trata-se, portanto, de "fato do serviço", o que atrai a aplicação do art. 27 do CDC, com prazo prescricional de cinco anos. A distinção entre vício e fato do serviço é relevante e deve ser feita com base nos efeitos do defeito alegado. O dano aqui narrado extrapola a ineficiência da prótese, alcançando o estado de saúde da autora.

A falha circunscrita ao objeto e os danos decorrentes inerentes ao produto, que se apresentou impróprio para o fim que se destina, colocou em risco a saúde e a segurança da consumidora, a configurar vício de serviço.

O c. STJ já decidiu que a distinção entre ambas reside em que, na primeira, além da desconformidade do produto ou serviço com uma expectativa legítima do consumidor, há um acontecimento externo (acidente de consumo) que causa dano material ou moral ao consumidor (STJ AgInt no REsp 1923533/PA).

A sentença singular também não merece reparos quanto ao reconhecimento da responsabilidade civil da clínica requerida, ora apelante, porque, com base na documentação clínica (Num. 284904617), demonstrou-se que os atendimentos se estenderam por quase um ano, com procedimentos múltiplos e inconclusivos, resultando em perdas dentárias significativas e fornecimento de prótese insatisfatória.

A parte requerida, portanto, não se desincumbiu do ônus de comprovar a adequação dos serviços prestados, conforme lhe impunha o art. 14, §3º, do CDC. Ausentes prontuários completos, registros de ausência da paciente, consentimentos informados ou termos de desistência, cabíveis à regular documentação clínica.

A empresa apelante se insurge contra a sentença singular ao argumento de condição preexistente da apelada. O documento médico juntado pela própria autora indica, de fato, a existência de transtornos psicológicos. Contudo, a simples existência de transtornos psíquicos preexistentes não exonera o prestador de serviço da obrigação de prestar atendimento adequado, eficaz e resolutivo.

A alegação de "modulação alterada da dor" não afasta, por si, a responsabilidade objetiva pelo dano físico constatado, tampouco justifica a deficiência da prótese fornecida, visto que a condição clínica do paciente não elide a responsabilidade do profissional ou da empresa de saúde quando evidenciada falha na prestação do serviço.

O argumento de ausência de prova do defeito da prótese, também não se sustenta. A fotografia anexada aos autos, aliada à narrativa coerente da autora e à ausência de impugnação dos documentos clínicos, revela verossimilhança na alegação de inadequação da prótese.

Saliente-se que a clínica não apresentou qualquer laudo técnico ou ficha de ajuste da prótese, tampouco comprovou que tenha oferecido nova prótese ou procedimentos de correção. A aplicação do art. 6º, VIII, do CDC, com inversão do ônus da prova, impunha à apelante demonstrar a adequação do serviço, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, resta o dever de indenizar.

O c. STJ já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

Ademais, apenas por amor ao debate, saliente-se que a teor do art. 370 do CPC, que prevê o poder-dever do magistrado na direção do processo e na produção das provas necessárias à formação do convencimento, não se configura mandamento absoluto e incondicionado, sendo imprescindível a demonstração da insuficiência probatória existente nos autos, o que não restou caracterizado no caso concreto.

Importante, a condição psiquiátrica da autora não exime o prestador de serviço de seu dever de cuidado, tampouco anula os efeitos das falhas técnicas identificadas na prestação do serviço, repise-se, diante da ausência de prontuários odontológicos completos, registros de ausência, termos de desistência ou consentimento informado.

Ora,
o c. STJ leciona que cabe ao embargante, quando aponta o vício, indicar quais são os elementos que faltam ou são inconciliáveis no
decisum
, a caracterizarem omissão
(STJ REsp 254413)
.

Engana-se, portanto, o embargante quando da demonstração de contradição, pois
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ - REsp 218.528)
.

Não houve demonstração de omissão e contradição ou obscuridade no acórdão. Portanto, não cabem embargos de declaração quando a parte postula reversão da decisão, deduzindo um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração (TJ/MT ED, 100905/2013).

Por fim, em relação ao prequestionamento requerido,

ressalta-se que para solução da questão, desnecessário o órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação

(STJ REsp 1541802/SC).

O acórdão enfrentou e decidiu matéria objeto de análise por conta do recurso. Imprópria, pois, a alegação de vícios a pretexto de embargos de declaração para rediscutir e reexaminar matéria vencida.

Com tais considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025